Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-39.2017.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Classe : Agravo Inte
rno
em Apelação
n
º
. 8000225-39.2017.8.05.0173

Foro de Origem :
Comarca de
Dias D’Àvila

Órgão : Primeira Câmara Cível

Relator : Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

Apelante/
Agravante :
Município de Tapiramutá

Apelado/
Agravad
o
:
Edinaldo Trindade de Oliveira

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485,
V
I, CPC.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ÓBICE DO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/1980. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A 50 ORTN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Intern
o interposto pelo Município de Tapiramutá contra
a
decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, em Execução Fiscal de pequeno valor, por incidência do
art. 34 da Lei 6.830/80
, ante o fato de o crédito executado ser
inferior a 50 ORTN,
na data do ajuizamento da Execução Fiscal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a Apelação poderia ser conhecida, apesar do óbice legal expresso referente ao valor de alçada, e se os argumentos do Município (movimentação útil, existência de bens penhoráveis, inaplicabilidade da extinção por baixo valor) afastariam a regra da LEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Apelo não foi conhecido, em razão do óbice previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980, que impede o processamento de Apelação em Execuções Fiscais, cujo valor seja inferior a 50 ORTN, independentemente da existência de legislação local que disponha de forma contrária.

4.
O valor de alçada, conforme fixado pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.168.625/MG), corres
ponde a
R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), em
jan/2001, atualizado pelo IPCA-E
até a data do ajuizamento. O crédito executado pelo Município era
inferior ao parâmetro legal
, impondo o não conhecimento do recurso.

5.
As alegações do Agravante acerca de movimentação processual, existência de bens penhoráveis, ausência de abandono ou inaplicabilidade da extinção por baixo
valor,
não têm aptidão
para afastar a inadmissibilidade recursal, por se tratar de
óbice objetivo
, legal e de ordem pública.

6.
Não há violação às Súmulas 452/STJ e 17/TJBA, pois o não conhecimento da Apelação não decorreu de juízo de antieconomicidade, mas, sim,
da
incidência de norma legal específica
, interpretada conforme precedentes vinculantes do STJ e jurisprudência consolidada do TJBA
.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno improvido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal/1988; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 34; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julg. 09/06/2010; Súmula 452 do STJ; Súmula 17 do TJBA;
Precedentes desta Corte:
Apelação nº 0852164-32.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, DJe 11/09/2017; Apelação nº 0000229-26.2005.8.05.0274, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, DJe 06/09/2017; Agravo Interno nº 0001443-60.2011.8.05.0074, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, DJe 17/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.

8000225-39.2017.8.05.0173
, tendo como
Apelante/
Agravante
o

MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ
,
sendo
Apelado/
Agravado

EDINALDO TRINDADE DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.